Tribunal: TJSP
Processo: 1018770-50.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento em parte ao recurso sem modificação no mérito – Embargantes que buscam, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento em parte ao recurso sem modificação no mérito – Embargantes que buscam, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pelo embargante – Embargos rejeitados